Tribunal: TJDFT
Processo: 0703863-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0703863-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: FRANCISCO DELMIRO DOS SANTOS, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O DISTRITO FEDERAL opôs embargos de declaração (ID 20641274) contra a decisão de ID 19940742, aduzindo que o valor levantado pelo credor em razão da preferência constitucional não pode ser complementado em razão da publicação da Lei Distrital no 6.618, de 08 de junho de 2020, que alterou o valor da Requisição de Pequeno Valor (RPV) para 20 salários mínimos. É o relatório. Conforme já ressaltado na decisão embargada, a alteração legislativa realizada pela Lei 6.618/2020 entrou em vigor na data da sua publicação (19/06/2020), ou seja, em data anterior ao levantamento da quantia referente ao pagamento preferencial deferido ao credor (alvará - ID 17092686). Em consonância com o posicionamento adotado nesta Coordenadoria, o parâmetro normativo a ser utilizado para análise do valor do pagamento preferencial deve ser aquele vigente à época do pagamento (tempus regit actum). Logo, a data de cumprimento do alvará de levantamento/transferência deve embasar a análise das normas aplicáveis ao caso, o que, portanto, justifica a observância das alterações implementadas pela Lei Distrital no 6.618/20. Não há, portanto, que se falar em vício apto a ensejar o acolhimento da via integrativa dos embargos de declaração. A questão foi expressamente examinada na decisão, que adotou fundamentação clara e coerente com a conclusão adotada. Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos pelo ente devedor. Preclusa a via recursal, intime-se o ente devedor para, no derradeiro prazo de 10 (dez) dias, apresentar planilha de cálculos da preferência constitucional deferida, na linha da decisão embargada. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 10 de março de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto